Tribunal: TCU
Processo: 015.317/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possível omissão no dever de prestar contas relativas aos recursos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo - LPG) repassados no exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela Prefeitura Municipal de Cumbe/SE, noticiando possível omissão no dever de prestar contas relativas aos recursos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo - LPG) repassados ao município e executados no exercício de 2024; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 2o, I, e § 3o, da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 4o a 6o, da Resolução TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação formulada pela Prefeitura Municipal de Cumbe/SE, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Cultura que, no prazo de 180 dias, apure a omissão no dever de prestar contas e a regularidade da aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo repassados ao Município de Cumbe/SE no exercício financeiro de 2024, bem como adote as medidas necessárias ao ressarcimento do erário federal, encaminhando ao TCU, ao fim deste prazo, relatório conclusivo das análises e medidas empreendidas; 9.3. comunicar esta decisão à representante e ao Ministério da Cultura; e 9.4. arquivar o presente processo.